Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735612-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MICHELE DE ARAUJO MELO, E. M. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MICHELE DE ARAUJO MELO AGRAVADO: ESPOLIO DE RENATO DA SILVA STRAEHL FERNANDES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Fernanda Michele de Araújo Melo e E. M. S. F. contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina que, no inventário de no 0710059-87.2021.8.07.0005, determinou a emenda da petição inicial para excluir o pedido de reconhecimento de união estável; comprovar o ajuizamento da ação de reconhecimento de união estável (post mortem) e providenciar a juntada das certidões negativas da Secretaria de Fazenda em relação aos bens inventariados (ID no 104981038, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo foi indeferido (ID no 30524751). 3. Os agravantes peticionaram pleiteando a desistência do recurso (ID no 31383440). 4. Homologo o pedido de desistência (ID no 31383440) e não conheço o agravo de instrumento (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 5. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO